Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702700-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMARIA SOARES CAMPOS LIMA DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO formulado pelo G. S. L. contra a decisão de ID 57850252 que sobrestou os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo Supremo Tribunal Federal. Encaminhem-se o feito ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037 e parágrafos, do Código de Processo Civil, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 77420010. Remetam-se os autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019